Tribunal: TCU
Processo: 035.961/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos destinados pela União ao Distrito Federal para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório do Acompanhamento realizado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no período de 13/10/2020 a 12/03/2021, com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19, a fim de atender à Solicitação do Congresso Nacional versada no TC Processo 026.139/2020-0 ( Acórdão 2626/2020-TCU-Plenário ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. dar ciência à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução TCU 315/2020, que o recebimento de bens e insumos em desacordo com as qualificações exigidas no instrumento convocatório, verificado na execução da Ata de Registro de Preço resultante do Pregão Eletrônico 7/2019, infringe o disposto nos arts. 3o e 41 da Lei 8.666/1993 (Achado 6); 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado dos respectivos Relatório e Proposta de Deliberação, ao Presidente do Congresso Nacional, em atenção à Solicitação do Congresso Nacional versada no TC Processo 026.139/2020-0 , informando-lhe que: 9.2.1. além da falha indicada no subitem 9.1, este acompanhamento identificou indícios das ocorrências listadas abaixo, cujas responsabilidades estão sendo apuradas nos processos TC Processo 008.944/2021-0 e TC Processo 009.008/2021-7 : 9.2.1.1 direcionamento das contratações oriundas das dispensas de licitação realizadas para aquisição de testes rápidos (Achado 1); 9.2.1.2. indícios de sobrepreço/superfaturamento nas contratações diretas (Achado 2); 9.2.1.3. majoração do valor registrado em ata de registro de preço (Achado 3); 9.2.1.4. ausência de estimativa de preços para a contratação de serviço de gestão integrada de leitos (Achado 4); e 9.2.1.5. ausência da documentação exigida como condição de habilitação das empresas contratadas (Achado 5); 9.2.2. a Dispensa de Licitação 453/2020 (processo SEI 00060-00129560/2020-83), referente à montagem do hospital de campanha no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, é objeto do TC Processo 000.367/2021-4 , instruído pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal; 9.4. determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 026.139/2020-0 , com fundamento no art. 37 da Resolução TCU 259/2014; 9.5. considerar parcialmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional contida no TC Processo 026.139/2020-0 , nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008.